Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTIER MENDES MOREIRA - CPF: 012.654.781-55 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO FERREIRA - CPF: 387.605.501-63 (AGRAVADO), HAYLLA GABRIELLY PADILHA FERREIRA - CPF: 061.928.981-38 (AGRAVANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de EXECUÇÃO DE Alimentos – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – acordo ANTERIOR SUPRIMIDO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM REVISIONAL DE ALIMENTOS – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS DA ALIMENTADA – decisão mantida – recurso desprovido.

A sentença superveniente proferida em ação revisional de alimentos suprimiu a obrigação alimentar anteriormente acordada,
o que tornou o título anterior inexigível tão logo surgiu o segundo título.

Os alimentos devem ser pagos na forma estabelecida na sentença atual, e
os cálculos para fins de execução necessitam se ater aos limites do título judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010385-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Haylla Gabrielly Padilha Ferreira

AGRAVADO: José Humberto Ferreira.

Processo: Ação de Execução de Alimentos no 1000314-65.2020.8.11.0059 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
Haylla Gabrielly Padilha Ferreira
.

Ação: de Execução de Alimentos no 1000314-65.2020.8.11.0059
, que
Haylla Gabrielly Padilha Ferreira
, move em face de
José Humberto Ferreira
.

Decisão agravada
: acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade movida, para remeter os autos ao contador judicial, para realização de novos cálculos de acordo com os parâmetros fixados pelo juízo, bem assim para determinar a restituição da posse do veículo penhorado ao executado, ora agravado.

Agravo
(Id. 210557161): sustenta que a alegação de excesso de execução pela inexigibilidade de um dos títulos executados, sustentada pelo agravado com a Exceção de Pré-Executividade, não encontra fundamento, porquanto o acordo formalizado na ação de divórcio (Autos de no 1000314-65.2020.8.11.0059), em que o executado se comprometeu a arcar com 50% dos gastos com saúde e educação da menor; e a pensão alimentícia fixada por sentença na ação revisional de alimentos no 166060-44.2016.8.09.0076, que tramitou na comarca de Iporã/GO, são títulos autônomos que se complementam.

Assim, entende que o juízo de origem, ao afastar a validade do acordo de divórcio, ao fundamento de que a superveniente fixação do pagamento de pensão alimentícia substituiu as despesas fixadas neste acordo, incorreu em decisão
extra petita
, porque se os títulos são autônomos, cabível o adimplemento de ambas as despesas pelo genitor.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a exigibilidade dos títulos executivos e, consequentemente, manter a penhora do veículo até sua conversão em adjudicação.

Liminar indeferida (Id. 211477682).

Contraminuta
: pelo desprovimento do recurso. (Id. 214432152).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id. 215330660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Haylla Gabrielly Padilha Ferreira
contra decisão que, na Ação de Execução de Alimentos,
que move em face de
José Humberto Ferreira
,
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade movida pelo executado, para remeter os autos ao contador judicial, para realização de novos cálculos de acordo com os parâmetros fixados pelo juízo, bem assim para determinar a restituição da posse do veículo penhorado ao executado, ora agravado.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para reconhecer a exigibilidade dos títulos executivos e, consequentemente, manter os cálculos da execução e a penhora do veículo até sua conversão em adjudicação.

De inicio, importante registrar que, em 14/11/2014, foi proferida sentença homologando o termo do acordo de divórcio consensual (Autos de no 1000314-65.2020.8.11.0059) havido entre os consortes, genitores da agravante, oportunidade em que foi acordada a obrigação alimentar a ser suportada pelo agravado em 50% de todas as despesas da então adolescente.

Posteriormente, em 02/10/2018, em ação revisional ajuizada pela agravante (Autos no 166060-44.2016.8.09.0076), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para o fim de fixar o pensionamento alimentar no valor de R$ 700,00.

Ato contínuo, a agravante interpôs ação de execução de alimentos, pleiteando o pagamento de valores referentes aos dois títulos judiciais, englobando em seus cálculos a obrigação alimentar fixada em R$ 700,00, somadas a 50% das despesas com faculdade, material escolar, aluguel, dentre outras.

O agravado moveu Exceção de Pré Executividade, alegando excesso na execução, ao argumento de que a superveniente fixação do pagamento de pensão alimentícia em R$ 700,00, substituiu as despesas fixadas no acordo de divórcio anterior.

Momento em que o juízo de origem, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, entendeu que a sentença proferida na ação revisional dos alimentos não manteve o dever de o executado efetuar o pagamento de 50% das despesas da exequente fixados naquele título revisto.

Considerou que os cálculos devem se ater aos limites do título judicial, ou seja, sentença proferida na ação no 166060-44.2016.8.09.0076, ocasião em que a parte executada, ora agravada, passou a pagar o valor de R$ 700,00 a título de alimentos.

Do exame, verifica-se que a própria exequente, ora agravante, ajuizou a ação revisional no 166060-44.2016.8.09.0076, onde aduziu que
“a contribuição do Requerido esta ajustada da pior forma possível, sem valores mensais, apenas estipulado em ajudar com metade dos gastos o que praticamente nunca ocorre.”
, e pleiteou que fossem fixados valores a titulo de alimentos.

Resta claro que a superveniente sentença na ação revisional no 166060-44.2016.8.09.0076, desobriga o alimentante do pagamento das despesas alimentares anteriormente acordadas na ação de divórcio no 1000314-65.2020.8.11.0059, porquanto esta obrigação foi substituída.

Dessa forma, por se tratar o titulo executivo, de sentença que condenou o executado agravado, ao pagamento do valor mensal de R$ 700,00 a título de alimentos, sem estipular qualquer despesa extraordinária, os cálculos devem se ater aos limites deste título judicial.

Destarte, não há que se falar em dever de pagamento de ambas as despesas pelo genitor, porquanto evidente que uma substitui a outra, o que torna o título anterior inexigível, bem como que a sentença executada transitou em julgado sem qualquer inclusão de determinação ao pagamento de despesas extraordinárias.

Deste modo, no que tange a obrigação de pagamento de 50% das despesas da exequente fixada no acordo revisto, esta perdeu sua exigibilidade tão logo surgiu o segundo título, razão pela qual não pode constar nos cálculos da execução.

Com essas considerações, é caso de manter a decisão.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024